Tribunal: CARF
Processo: 15540.720024/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração. ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o acórdão de impugnação que contém fundamentação, decisão e respectiva legislação aplicável, mormente quando não demonstrada ocorrência de prejuízo pelo Recorrente.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO NÃO PRECEDIDO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de recurso que tenha por objeto matéria não impugnada na 1a instância, incidindo, no caso, o instituto da preclusão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante a legislação tributária, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir e legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída à pessoa física de sócio que não interpôs impugnação.
INFRAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa qualificada a 100%, estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 14.689/2023.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante a legislação tributária, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. REPLICAÇÃO DA DECISÃO RELATIVA AO IRPJ.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático e matéria tributável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720024/2017-03
ACÓRDÃO
1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO ECONOMICO DE CABO FRIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
REQUERIMENTO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com
indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da
convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o acórdão de impugnação
que contém fundamentação, decisão e respectiva legislação aplicável,
mormente quando não demonstrada ocorrência de prejuízo pelo
Recorrente.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
2
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO NÃO PRECEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de recurso que tenha por objeto matéria não
impugnada na 1a instância, incidindo, no caso, o instituto da preclusão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante a legislação tributária, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir e legitimidade de parte para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída à pessoa física
de sócio que não interpôs impugnação.
INFRAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna de que cuida o parágrafo único do artigo
116 do Código Tributário Nacional para redução do percentual de multa
qualificada a 100%, estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 pela Lei no 14.689/2023.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante a legislação tributária, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. REPLICAÇÃO DA DECISÃO RELATIVA AO IRPJ.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo
suporte fático e matéria tributável.

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário do responsável solidário; em conhecer do Recurso Voluntário do
contribuinte e rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, em manter o crédito tributário
exigido, bem como a imputação de responsabilidade ao sujeito passivo solidário, dando
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do
princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e
conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
I)
HISTÓRICO DOS FATOS PRECEDENTES AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Tendo em vista o acórdão de impugnação reproduzir com fidelidade os fatos até o
momento processual anterior ao do julgamento da Impugnação, decido adotar o relatório
produzido pela DRJ/CGE, transcrevendo-o em seguida.
Trata-se de impugnação contra lançamentos de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, a seguir
discriminados:
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
4

Consta do Relatório Fiscal:
(...)
4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de
tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades
fazendárias,
omitindo
demonstrativos
contábeis,
e
agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 49.302.314,79, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no 0000066940 e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) “ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 83.473,86 e
R$ 47.235,88 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências, todavia
afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter efetuado
nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Continua o Fisco descrevendo as características da empresa fiscalizada, além do
escopo da ação fiscal e do procedimento de fiscalização em si, onde, através da
tabela de fl. 27, elenca os termos lavrados.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
5
Conforme afirmado pelo Fisco, a empresa entregou sua ECD em outubro de 2015,
tendo a mesma sido substituída em abril de 2016, cujas receitas constam da
tabela de fl. 29 e continua o Fisco:
(...)
25. Da mesma forma, em 04/04/2016, atendendo intimação contida no TERMO 8,
foram entregues as DACON's retificadores que informam uma receita total de R$
23.449.867,32, da qual resultaram os valores de PIS e COFINS devidos no mês
(Fichas 15B e Ficha 25B – Linha 17) de R$ 113.041,09 e R$ 520.673,91
respectivamente.
(...)
Após toda a análise, o Fisco demonstra as infrações apuradas, conforme tabela III
de fl. 42:
(...)
INFRAÇÃO 003
RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Esta infração trata do Resultado Operacional, reproduzido na Tabela III abaixo,
constante em sua Escrituração Geral – Livro No 4 entregue através do SPED em
05/04/2016
com
identificação
do
arquivo
(HASH)
4FAA14CB65CCB65C442493E6E0D91E020A449F0B:
TABELA III

(...)
Conforme informa o Fisco, "no cálculo dos impostos e contribuições devidos
foram consideradas as deduções referentes aos valores Declarados em DCTF",
demonstrativo de fl. 44.
O Fisco qualificou a multa de ofício aplicada, nos termos do art. 44. da Lei
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/07, e:
(...)
29. Assim, em razão do evidente intuito de fraude praticado pelos envolvidos, é
cabível, portanto, nos termos do inciso II do art. 957 do RIR/99 c/c o § 1o do artigo
44 da Lei n° 9430/96, a aplicação da multa qualificada de 150%.
(...)
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, da
Lei n° 5.172, de 1966, a Valfrides Silva Rodrigues, por apresentar declarações com
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
6
informações falsas, pela prática de sonegação e por não apresentar a escrituração
contábil:
(...)
36. Ademais, observa-se que o sujeito passivo agiu dolosamente com o objetivo de
suprimir tributo mediante conduta fraudulenta, havendo indícios de crimes contra
a ordem tributária tipificados nos artigos 1o e 2o da Lei n° 8.137/90, o que obriga
a Representação Fiscal para Fins Penais a ser formalizada em outro Processo
Administrativo, em cumprimento ao disposto no art. 1o do Decreto n° 2.730/98,
nos artigos 1o, 3o a 7° da Portaria RFB n° 2.439/10, com as alterações trazidas
pela Portaria RFB n° 3.182/11, no art. 116, incisos VI e XII, da Lei n° 8.112/90
(Regime Jurídico Único) e n o art. 16 da Lei n° 8.137/90.
(...)
As ciências se deram pela via pessoal em 31/01/2017.
A interessada impugnou o lançamento em 24/02/2017, na qual, após resumir os
fatos, apresenta os seguintes pontos relevantes para a solução da lide:
i.
A Autoridade Fiscal não excluiu da exigência as receitas não tributadas ou
submetidas a alíquota zero, bem como as correspondentes a produtos
com incidência monofásica de contribuições ao PIS e COFINS;
ii.
- Impossibilidade de utilização da Receita Bruta como base para a
apuração dos tributos (PIS e COFINS);
iii.
Ausência de provas de ocorrência de fraude e, ao contrário, há flagrante
boa fé da impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação
de renomada consultoria para organizar seus negócios;
iv.
Inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação
da multa de 150%;
v.
Não configuração de grupo econômico;
vi.
Ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios.
Por fim, conclui que a Autoridade Fiscal não foi capaz de interpretar corretamente
a legislação e os fatos e apresenta seus pedidos:
i.
cancelamento dos Autos de Infração;
ii.
cancelamento da multa de 150%;
iii.
realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de
acordo com os argumentos apresentados;
iv.
exclusão da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade.

II)
IMPUGNAÇÃO
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
7
Inobstante a lavratura de Termo de Sujeição Passiva Pessoal e Solidária ao sócio-
gerente, foi apresentada Impugnação unicamente pelo contribuinte, julgada improcedente pela
DRJ/CGE, conforme acórdão n. 04-43.749, de 03 de agosto de 2017 (e-fls. 1199), o qual recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração:01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude,
nos termos da lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo confiscatório.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.
DILIGÊNCIA
Indefere-se pedido de diligência contábil quando constatado ser a mesma
totalmente prescindível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
8
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático
e matéria tributável.

III)
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Contra o acórdão de impugnação, foram apresentados Recursos Voluntários pelo
contribuinte e pelo responsável solidário, cujos fundamentos são resumidamente descritos na
sequência.

III-1) RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE
Como primeira preliminar de mérito, o contribuinte requer a nulidade do acórdão
recorrido, sustentando que “...o julgador não apontou os dispositivos legais em que se
fundamenta juridicamente suas decisões, afrontando o princípio do devido processo legal, pois o
processo justo não se compatibiliza com a discricionariedade do ente público.”
Aduz que “O acórdão também não está em conformidade com o princípio da
publicidade e informação, tendo em vista que todos os julgamentos do poder administrativo
devem ser públicos e fundamentados todas as suas decisões, sob pena de nulidade” e que “Cabia
ao fisco o ônus de provar suas alegações se valendo de todas as provas necessárias para validar o
ato administrativo.”
Como segunda preliminar, requer a nulidade do auto de infração por
presunção/necessidade de perícia contábil, sob o argumento de que “...foi utilizado a prova da
presunção através da omissão de receita gerando em um lançamento equivocado que somente
seria possível em caso de impossibilidade de apuração do lucro real.”
Ainda como preliminar, contesta o entendimento do acórdão recorrido de que as
infrações que constituem os lançamentos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro não foram impugnadas, afirmando que “Pode se verificar que a
matéria foi devidamente impugnada em vários trechos da peça de resistência, uma vez que é de
perfeito entendimento o ataque ao que se quer ver extirpado.”
No mérito, assevera que agiu com boa-fé, relatando que “...contratou, em abril de
2012, a sociedade TOTUS S/A e sua coligada, ZEUS Consultoria, com a ideia de que essas
desenvolvessem e instalassem software que tinha o escopo de organizar, disciplinar e auxiliar a
gestão da empresa, inclusive escrituração fiscal”, que “No entanto, a TOTUS não cumpriu com o
contrato o que fez a empresa propor, em julho de 2015, ação contra a então prestadora de serviço
para ressarcimento dos prejuízos” e que “Em 2013, a empresa firmou contrato com a sociedade
PLANORH, para que a mesma cuida-se da recontabilização da Recorrente, adequação de estoque,
reenquadramento tributário e confecção e geração de obrigações acessórias, todas dos exercícios
2011 e 2012!...”
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
9
Face ao exposto, defende a “...a INEXISTÊNCIA de fraude, o que desnatura a
imposição de multa de 150%, multa esta que deve ser cancelada imediatamente, bem como, no
mérito, cancelado o auto como um todo.”
Quanto às demais matérias recursais, verificou-se que são repetições e
reafirmações literais de argumentos e fundamentos já apresentados em sede de impugnação,
motivo pelo qual não serão aqui transcritos.
Por fim, às e-fls. 1363, o Recorrente requer a sustentação oral de suas razões de
defesa no momento do julgamento do feito.

III-2) RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Como preliminar de mérito, o Responsável Solidário requer a nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento de seu direito de defesa, sob o argumento de que “...o agente público
incluiu este Recorrente nos presentes autos, mas somente realizou a intimação em sede recursal
suprimindo uma das fases do processo.”
No mérito, sustenta que “...a inclusão do sócio no polo passivo jamais poderia
ocorrer pois não foi comprovado o uso abusivo de poderes ou qualquer conduta dolosa sendo
certo que somente a pessoa jurídica praticou o suposto fato gerador a ela exclusivamente deve
recair o dever de pagar os impostos e multas decorrentes de seu inadimplemento bem como de
formular sua defesa e não o sócio administrativo.”
Assevera que “A pessoa jurídica tem personalidade própria, contraindo obrigações
fiscais pelas quais responde e às quais materialmente está vinculado seu patrimônio e não o de
seus participantes, salvo circunstâncias especiais que transferem aos seus representantes a
responsabilidade.”
Aduz que “...que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumprir com suas obrigações tribularias seus bens particulares não respondem
pela dívida tributária” e que “Trata-se do caso de simples inadimplência de tributos, e não de
sonegação ou infração à lei.”
Quanto às demais matérias recursais, verificou-se que são transcrições literais de
argumentos e fundamentos apresentados no Recurso Voluntário do contribuinte, motivo pelo
qual não serão aqui transcritos.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
10

I)
DA
ADMISSIBILIDADE
E
TEMPESTIVIDADE
DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS

I-1)
DO CONTRIBUINTE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário do contribuinte, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I-2)
DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário do responsável solidário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no
1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que, conquanto tempestivo, o recurso não pode ser
conhecido pelo colegiado, pelas razões expostas na sequência.
Da análise dos autos, constata-se que não foi interposta impugnação pelo
responsável solidário, razão pela qual precluiu o direito deste, ora Recorrente, à apresentação de
recurso, dada a inexistência de prequestionamento das matérias recursais.
A falta de apresentação da impugnação no momento processual oportuno torna a
matéria discutida nos autos incontroversa e não passível de conhecimento pela instância recursal,
face a ocorrência da preclusão, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)

Há uma única referência à exclusão da responsabilidade solidária dos sócios na
impugnação do contribuinte, entretanto, este não tem legitimidade para litigar em nome de
terceiros, conforme muito bem apontado pela decisão recorrida:
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
11
(...)
SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
A impugnante apresentou argumentos que tratam da atribuição de
responsabilidade a terceiros, item VII da impugnação, que são totalmente
impertinentes, posto que não possui mandato destes para representá-los.
Portanto, deixamos de conhecer os argumentos relativos a responsabilidade.
Nesse sentido, temos jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), entre elas:
Acórdão 2201-002.758
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário. A falta de interesse de agir se
evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa
matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por
não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio
em nome próprio.

Pelos motivos expostos, não conheço do recurso do responsável solidário.

II)

DAS
PRELIMINARES
E
REQUERIMENTO
APRESENTADOS

II-1)
Do Requerimento de Sustentação Oral
A realização de sustentação oral é procedimento regido pelos artigos 95, 103 e 110
do Regimento Interno do CARF RICARF (destaques deste relator):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.

Da sustentação oral e do memorial
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
12
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.
§2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de transmissão, as
especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para
a sustentação oral e para o memorial.
§3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não atendam aos
requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.

Art. 110. Anunciado o julgamento de cada recurso, o Presidente da Turma dará a
palavra, sucessivamente:
I-
(...)
II-
(...)
§ 1o Nas sessões síncronas é permitido realizar sustentação oral em tempo real
por meio de videoconferência ou tecnologia similar, ou por meio de postagem
de arquivo de áudio ou de áudio e vídeo, conforme vier a ser disciplinado em ato
do Presidente do CARF.

Da leitura dos dispositivos supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é
meio jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual é disciplinado
por Ato específico do Presidente do CARF.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

II-2)
Do cerceamento do direito de defesa por ausência de
Diligência/Perícia
Sobre o tema, o Recorrente afirma que a negativa de diligência/perícia contábil pelo
acórdão recorrido afronta princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido
processo legal.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a matéria:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Pediu a interessada a realização de diligência contábil para nova apuração dos
valores devidos nos lançamentos, que leve em conta os argumentos e elementos
trazidos, o que resultaria em “em substancial redução dos valores apontados no
Auto”.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
13
Por todo o exposto no presente Voto, os argumentos trazidos não foram
admitidos, razão pela qual o lançamento será mantido in totum, descabendo
diligência para apuração de quaisquer valores, tornando-se a perícia totalmente
prescindível. Assim, o pedido deve ser indeferido nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972.

Sem razão o Recorrente.
A instância a quo indeferiu a diligência de forma fundamentada, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento, o que está perfeitamente de acordo com a
legislação regente da matéria. A propósito, há Súmula do Carf neste sentido:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É de se concluir, portanto, que a decisão de realização ou não de diligência está
dentro do campo de discricionariedade do órgão julgador, e não do impugnante, sendo tal
procedimento justificável na hipótese de os elementos constantes nos autos não forem suficientes
à formação de convicção do julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso -, ou, ainda, no
caso de a prova reclamada não puder ser produzida pela parte por motivo de força maior,
conforme reza o artigo 16 do Decreto no70.235/721, o que também não foi objeto de alegação nos
autos.

1 Decreto no 70.235/72
Art. 16 (...)
I - (...)
(...)
§ 1o (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que
se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
14
Assim, ao apresentar sua impugnação, deveria o contribuinte obrigatoriamente
estar de posse dos documentos comprobatórios de suas alegações, sendo inconcebível a tentativa
de transferência deste ônus ao Fisco.
Portanto, é irrazoável falar-se em designação de diligência/perícia pelo órgão
julgador para a finalidade de obtenção de documentos e provas que supostamente estão de posse
ou sob a guarda do próprio Recorrente.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado, e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373
(grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor

Pelos motivos expostos, considero improcedentes os argumentos do Recorrente
quanto ao ponto examinado.

II-3)
Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido por ausência
de motivação
O Recorrente defende a nulidade do acórdão recorrido por ausência de motivação.
Entende-se que não procede o argumento sobre a generalidade da fundamentação
apresentada no acórdão recorrido, porquanto uma simples inspeção visual no documento permite
concluir que a decisão apresentou toda a motivação necessária para o perfeito entendimento dos
motivos do indeferimento do pleito do então impugnante, eis que nela foram consignados
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal. Tanto isto é verdade que o Recorrente
contestou o acórdão recorrido e articulou sua defesa com extensa gama de argumentos,
demonstrando ter tido perfeita compreensão dos fundamentos consignados naquele ato
administrativo.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o que não se comprova nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

II-4)
Do Cerceamento de Defesa pelo não conhecimento de
determinadas matérias pelo Acórdão de Impugnação
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
15
Ainda em preliminar, o Recorrente contesta a falta de análise das infrações que
constituíram os lançamentos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, diante da alegação do acórdão recorrido de que não foram impugnadas.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRPJ E CSLL.
Os arts. 16, III, e 17, do Decreto no 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pelas Leis no 8.748/1993 e no 9.532/1997, que tratam da
impugnação da exigência Fiscal por parte do sujeito passivo da obrigação,
estabelecem que:
(...)
Art. 16 - A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
O exame da peça de defesa mostra que não houve impugnação das infrações que
constituem os lançamentos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro. Como se verá adiante, no que toca a esses
lançamentos, a impugnação resume-se à qualificação da multa.

Da análise dos autos, constata-se que, de fato, o impugnante faz referências
mínimas e indiretas ao IRPJ e CSLL, sem, contudo, apresentar argumentos ou fundamentos
tendentes à desconstituição das exigências fiscais correspondentes a estes tributos, desatendendo
o princípio da impugnação específica dos fatos de que cuida o artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
visto acima.
Face ao exposto, acompanho o entendimento expresso no acórdão de impugnação
e rejeito igualmente a preliminar suscitada.

III)
Mérito
Inicialmente, cabe gizar que o Recorrente colaciona aos autos diversas decisões
judiciais e administrativas que considera aplicáveis ao presente caso.
Em relação às decisões judiciais e administrativas, cumpre ressaltar que não tem
elas aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhes atribua a eficácia
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
16
normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN2, motivo por que seus efeitos estão
estritamente vinculados às partes envolvidas nos respectivos litígios, não sendo passíveis de
extensão a esta lide administrativa.
Demais disso, o Recorrente relata que teve boa-fé e que contratou uma empresa de
consultoria para organizar sua escrituração fiscal, mas que a mesma não cumpriu com o contrato,
causando-lhe prejuízos, dando a entender que as irregularidades constatadas na sua escrituração
contábil seriam de responsabilidade da empresa contratada.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
Isto porque a responsabilidade por infrações à legislação tributária possui caráter
objetivo, a teor do que dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vê-se, portanto, que o argumento do Recorrente não prospera por falta de
fundamento legal, porque o caráter punitivo da multa em questão possui natureza objetiva, ou
seja, queda-se alheia à boa-fé ou à vontade do infrator.
De outra parte, destaco que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória
e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Nessa perspectiva, não cabe ao agente fiscal eximir-se de seu dever legal de efetuar
o lançamento, sendo-lhe vedado a dispensa ou a redução de penalidades sem previsão expressa
em Lei, conforme prevê o art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I- (...)
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
17
No mais, tendo em conta que o Recorrente deixou de apresentar documentação
hábil e idônea para comprovar suas alegações e que o recurso, na sua quase totalidade, é mera
reprodução dos argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus
próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na
sequência:
(...)
NULIDADE
O contribuinte solicita, incidentalmente, a declaração de nulidade do auto de
infração. Ao contrário do alegado, todos os requisitos foram cumpridos pela
autoridade fiscal. Diga-se, de início, que, segundo o art. 59 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, cujos termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, são nulos em razão da preterição do direito de
defesa apenas despachos e decisões:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Com efeito, a descrição dos fatos feita pelo autuante é clara. Por sua vez, os
enquadramentos legais do tributo, da multa de ofício e dos juros de mora estão
corretamente descritos.
Por fim, ensejariam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso, não ocorre nenhuma dessas situações levantadas pelo contribuinte, pelo
que nulidade não há.
RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS.
Preambularmente e para que, embora não impugnada a matéria, sejam mais
facilmente compreendidos os tópicos seguintes do presente Voto, deve-se saber
que o Fisco autuou o contribuinte pela diferença entre o resultado declarado em
sua Escrituração Contábil Digital - ECD e os valores constantes de suas
declarações, além dos pagamentos efetuados, tanto para o IRPJ como para a CSLL.
(...)
OCORRÊNCIA DE FRAUDE. BOA FÉ DA IMPUGNANTE E SEUS ADMINISTRADORES.
A impugnante apresenta extensa digressão sobre a Fraude, item IV da
impugnação, afirmando que podem ter ocorrido erros administrativos e que
anteriormente ao início da ação fiscal contratou renomada consultoria para
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
18
organizar a gestão da empresa, insistindo que faltam provas da ocorrência de
fraude, o que desnatura a imposição de multa de 150%.
Em que pese o alegado, o que apontou a Autoridade Fiscal foi bem além da
ocorrência de erros administrativos, como se confere pelo Relatório Fiscal:
4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de
tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades
fazendárias,
omitindo
demonstrativos
contábeis,
e
agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 49.302.314,79, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no 0000066940 e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)“ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 83.473,86 e
R$ 47.235,88 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências, todavia
afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter efetuado
nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(...)
Em síntese, as omissões constatadas são de tal variedade e magnitude que
desautorizam concluir que se tratou de meros erros, mas uma ação consciente
dirigida para um fim ilícito. Quanto à contratação de consultoria para saná-los,
não apresenta características de um arrependimento eficaz, pois a situação
permaneceu a mesma.
Por essas razões, deve ser mantida a incidência da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NÃO CONFISCO.
Argumentou a interessada que a multa qualificada é inconstitucional e viola o
princípio do não confisco, item V da impugnação.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
19
Os argumentos não merecem acolhida, pois no processo administrativo tributário
é vedado o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo. É inequívoca
nesse sentido a disposição contida no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...) § 6o O disposto no caput deste
artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) I – que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) II – que fundamente crédito tributário objeto
de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) a) dispensa legal de constituição ou de
ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009) b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009) c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
No caso exame, não está presente nenhuma das hipóteses relacionadas no § 6o,
acima transcrito. Portanto, não cabe a este órgão julgador examinar eventuais
inconstitucionalidades, inclusive aquelas que se referem à violação do princípio do
não confisco.
Não obstante, pode-se esclarecer que a referida vedação ao confisco estabelecida
na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o
mundo jurídico por inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei
aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas e taxas dentro de
limites aceitáveis. Além disso, as multas punitivas encontram-se previstas no art.
44 da Lei n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
20
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007).(destaquei.)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (citados no § 1o do art. 44 acima, em
destaque) definem os casos de sonegação, fraude e conluio da seguinte forma:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaquei.)
O comportamento do Contribuinte conforme demonstrado nos autos e já
analisados no item anterior do presente voto, enquadra-se nas normas legais
cujos textos acima transcrevemos, que prescrevem a aplicação da multa de ofício
no percentual de 150%.
GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A Autoridade Fiscal consignou em seu relatório que:
(...) 19. No curso do procedimento, restou comprovado que, apesar da existência
de diversos CNPJ ́s, todas as empresas pertencem a membros da mesma família e
operam como se fossem uma única empresa, isto é, possuem uma administração
centralizada, o mesmo supervisor de loja, os mesmos procedimentos
operacionais, mesmos sistemas de controle.
(...)
A despeito dessa constatação, nenhum conseqüência houve nos lançamentos
efetuados, que prejudicasse o contribuinte, razão pela qual não há controvérsia a
respeito e despicienda qualquer decisão a respeito, conforme o contribuinte tenta
demonstrar no item VI de sua impugnação.

Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
21
Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange à multa qualificada. É que a Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação da multa de ofício qualificada, na
hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%,
aplicado no lançamento. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN ao lançamento, devendo o percentual de multa
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário do
responsável solidário; por conhecer o Recurso Voluntário do contribuinte; por rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso
para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da retroatividade benigna de
que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela nova redação
dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.999 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720024/2017-03
22
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1384
DF CARF MF
Original